Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n. 0702025-25.2018.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferira o pedido do executado, ora agravante, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 234275682 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 715702237), o agravante requer, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se quanto ao indeferimento da caracterização da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve penhora capaz de interromper o prazo prescricional, porquanto os valores bloqueados em 2024 foram posteriormente liberados, ao fundamento da impenhorabilidade, de modo que tal ato não seria apto a interromper o curso do prazo prescricional. Aduz, assim, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, concluindo que, diante da ausência de medida constritiva eficaz, deve-se considerar que a prescrição intercorrente se consumou em 06/06/2024. Com esses argumentos requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de cognição sumária, postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão recorrida, seja reconhecida a prescrição intercorrente e determinada a extinção da execução. Sem preparo, uma vez que postula a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID 72374010, foi indeferido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. O pagamento do preparo foi efetuado consoante comprovante de ID 72610461. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de que, caso presentes, seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor do agravante. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, a principal alegação do recorrente cinge-se à inexistência de causa interruptiva de prescrição intercorrente, de modo que esta já teria se consumado. Da análise da decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo, ao indeferir o pedido formulado pelo executado, ora agravante, baseou-se no fato de que (a) prescrição intercorrente dar-se-á em 06/03/2026, nos moldes da decisão de ID 90254908. A mencionada decisão (ID 90254908 dos autos originários) consignou que o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, período em que foi suspensa, do mesmo modo, a prescrição da pretensão executiva. Na mesma ocasião, também fora registrado haver sido certificado nos autos que houve o decurso do mencionado prazo ânuo, de modo que (o) prazo de suspensão da prescrição findou-se em 06/03/2021, ou seja, 1 (um) ano após a determinação de suspensão. Foi assim que o magistrado primevo concluiu que (o) prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (5 anos), findar-se-á em 06/03/2026, dada a redação do art. 921, § 4°, do CPC. A referida decisão fora proferida em 30 de abril de 2021, isto é, em momento consideravelmente anterior à constrição de valores realizada na conta bancária do agravante – a qual fora posteriormente desconstituída em razão de se tratar de verba considerada impenhorável. Sob este raciocínio, revela-se prescindível, ao menos neste instante processual, examinar se a supracitada penhora se revela, ou não, como causa interruptiva da prescrição intercorrente, porquanto a constrição objeto de discussão ocorrera em 2024 e, conforme explicitado alhures, o pronunciamento judicial proferido na instância de origem – sobre o qual não fora interposto qualquer recurso – consignara que a prescrição intercorrente somente se estabelecerá em 2026. Em outros termos, o que se vislumbra é que, ainda que se considerasse a inexistência de causa interruptiva da prescrição após a mencionada decisão, proferida, repisa-se, em 2021, ainda não haveria que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente porquanto esta somente ocorrerá a partir do próximo ano (2026). Nesse sentido, não observo a presença da probabilidade do provimento do recurso. Ademais, não existem fundamentos que atestem a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desafie o deferimento da medida em sede de excepcionalíssima apreciação em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.